Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU POR LATROCÍNIO TENTADO. NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO ÂNIMO DE MATAR OU DE ASSUMIR O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GOLPE DE FACA EFETIVAMENTE PRATICADO CONTRA A VÍTIMA. ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. PENA READEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIDO O DO RÉU.

1. Inviável o pleito de condenação do réu nos termos da denúncia, pelo delito de latrocínio, na forma tentada, porquanto não restou comprovado, de forma inequívoca, que ele agiu com o ânimo de matar a vítima ou assumiu o risco de produzir o resultado morte, devendo ser mantida a desclassificação para roubo circunstanciado tentado, efetuado na sentença.

2. Consideram-se desfavoráveis as circunstâncias do crime, porquanto o réu aplicou o golpe de faca na perna da vítima, a fim de subtrair o bem, quando poderia tê-la apenas ameaçado com a faca na mão, o que, com efeito, emprega maior reprovabilidade no modo de execução do delito, em face da lesão corporal provocada. 2.1. Se já foram reconhecidas como negativas as circunstâncias do crime, em face da lesão corporal provocada contra a vítima, o que lhe deixou uma cicatriz na perna, não se mostra adequada a valoração desfavorável das consequências do crime, sob pena de bis in idem. Ademais, não foi demonstrado que a prática do delito tenha resultado em maior dissabor para a vítima, como transtornos com deslocamentos ao hospital ou com consultas médicas, dentre outros, sendo que a própria vítima afirmou que se curou em casa e não precisou ser atendida em hospital.

3. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência dominante vem adotando o critério objetivo-subjetivo, que calcula a diferença correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito e a divide por 8, porquanto são oito as circunstâncias judiciais, resultando, assim, na fração de 1/8 (um oitavo), o que, no crime de roubo, constitui aumento de 9 (nove) meses para cada uma das circunstâncias desfavoráveis. Pena readequada.

4. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o do Ministério Público e provido o do réu.